Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-68.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010301-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELCIO TORRESAN - CPF: 628.374.279-34 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – DIREITO AMBIENTAL – SENTENÇA PROCEDENTE
– INCONFORMISMO – APONTADA A INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA AUTUAÇÃO FISCALIZATÓRIA EFETIVADA PELA SEMA – VIABILIDADE EM PARTE –
DIVERGÊNCIAS QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS INDICADAS NOS AUTOS DE INFRAÇÕES CONFRONTADOS – FUNDAMENTAL ELUCIDAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS POR ÓRGÃOS AMBIENTAIS DISTINTOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS –NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

À luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos e, havendo divergências quanto à eventual sobreposição de autuações fiscalizatórias na mesma área por órgãos ambientais distintos, faz-se fundamental a realização de dilação probatória na espécie, motivo por que deve a sentença originária ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos constantes da exordial para declarar a anulação do Auto de Infração no 102633 e do Processo Administrativo no 155121/2006-SEMA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante busca a reforma da sentença, aduzindo que não há que se cogitar do reconhecimento do
bis in idem
na autuação administrativa realizada pela SEMA por já ter ocorrido autuação anterior pelo IBAMA na propriedade do recorrido, visto que
“embora as coordenadas recaem sobre a mesma propriedade, as coordenadas geográficas são distintas (...) os desmates ocorreram em áreas distintas, razão pela qual não procedem as alegações de que fora autuado 02 (duas) vezes pela mesma conduta”
.

Ainda, afirma que
“o recorrido apenas alegou que se trata do mesmo desmate. Nesse sentido, cumpre esclarecer que o ônus da prova cabe ao autuado, tendo em vista que o ato administrativo, consubstanciado na lavratura do Auto de Infração, emanado da autoridade competente, goza do atributo da presunção de legitimidade, que alcança, ao mesmo tempo, as razões de fato (veracidade) e os fundamentos de direito (legalidade) ensejadores da autuação”
.

Em viés subsidiário, acaso seja mantida a sentença hostilizada, solicita que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido para patamar justo, razoável e proporcional, a fim de evitar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso. Em outro viés, acaso seja afastado o
bis in idem
, solicita que seja reconhecida a prescrição em qualquer de suas modalidades, que seja apreciado o pedido de conversão da multa em prestação de serviços ou, ainda, que retornem os autos à origem para a produção de novas provas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos constantes da exordial para declarar a anulação do Auto de Infração no 102633 e do Processo Administrativo no 155121/2006-SEMA, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em síntese, o apelante busca a reforma da sentença, aduzindo que não há que se cogitar do reconhecimento do
bis in idem
na autuação administrativa realizada pela SEMA por já ter ocorrido autuação anterior pelo IBAMA na propriedade do recorrido, visto que
“embora as coordenadas recaem sobre a mesma propriedade, as coordenadas geográficas são distintas (...) os desmates ocorreram em áreas distintas, razão pela qual não procedem as alegações de que fora autuado 02 (duas) vezes pela mesma conduta”
.

Em viés subsidiário, acaso seja mantida a sentença hostilizada, solicita que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido para patamar justo, razoável e proporcional, a fim de evitar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Pois bem. A sentença comporta reparos.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
Elcio Torresan
ajuizou ação anulatória em face do
Estado de Mato Grosso
, solicitando, no que diz com o Auto de Infração no 102633-SEMA/MT e o Processo Administrativo no 155121/2006-SEMA/MT, que fosse reconhecida a prescrição ordinária ou intercorrente ou o
bis in idem
e a ilegitimidade do agente na lavratura do ato administrativo questionado, com a respectiva anulação do feito e extirpação da multa administrativa ou, ainda, que fosse convertida a sanção em prestação de serviços.

A respaldar a pretensão autoral, dentre diversos documentos, aglutinaram-se aos autos a cópia parcial do Auto de Infração no 293805-D do IBAMA e do Termo de Embargo no 349629-IBAMA, da Autorização para desmatamento no 0301/2005, do Cadastro Ambiental Rural no 3307/2010 e das cópias do Auto de Infração no 102633-SEMA/MT e do Processo Administrativo no 155121/2006-SEMA/MT.

Efetivado o julgamento antecipado do feito, veio o magistrado de origem a julgar procedentes
os pedidos constantes da exordial

para declarar a anulação do Auto de Infração no 102633 e do Processo Administrativo no 155121/2006-SEMA, nos seguintes termos:

“Em análise detida dos autos, verifica-se que o Requerente foi autuado em 25/06/2005 pelo IBAMA/MT por desmatar 824,00 ha de floresta nativa em áreas em especial preservação pelo art. 225 da CF, gerando o processo administrativo 02054.007335/2005.

Em 04/07/2006 o Requerente foi autuado pela SEMA/MT, por desmatar 214,03 ha de área de reserva legal, conforme imagem de satélite do ano de 2005.

Vislumbra-se que o IBAMA autuou o total do desmate da Fazenda Torresam I e II, que é dividida em 03 (três) áreas, sendo de 560,5790 ha, 237,0697 ha e 26,3551 ha.

O Auto de Infração em discussão nos presentes autos, apresenta-se igual à área que já havia sido verificada pelo IBAMA, portanto, verifica-se que o fato gerador realizado pela SEMA se deu na mesma região, constatando-se
bis in idem.

(...)

Assim, verifica-se que órgãos diferentes, aplicaram a mesma punição, na mesma área ao Requerente, pelo mesmo fato originário na mesma época, gerando portanto, nulidade ao ato administrativo.

(...)

O cerne da controvérsia não é com relação se houve o desmatamento ou não, pois este é confirmado pelo Requerente. Ocorre, que não poderá este ser punido duas vezes pelo mesmo fato.”
(sentença de id. 111439520).

Em detida análise dos elementos coligidos, observa-se que o
Auto de Infração no 102633
, ora lavrado pela
SEMA/MT
, datado de
04.07.2006
, aponta o desmate de
214,03 ha de área de reserva legal na
Fazenda Torresan I e II

e faz referências as seguintes coordenadas geográficas: Lat.: S 11o36’37,48 – Long.: 56o28’58,38; Lat.: S 11o36’29,54 – Long.: 56o28’28,17; Lat.: S 11o35’20,78 – Long.: 56o29’27,00; Lat.: S 11o35’34,86 – Long.: 56o29’03,89; Lat.: 11o37’02,95 – Long.: 56o29’12,57 (id. 111439502, p. 02 e id. 111439502, p. 25).

De outro turno, nota-se que o
Auto de Infração no 293805
, então lavrado pelo
IBAMA/MT
, datado de
28.06.2005
, constata o desmate de
824,00 ha de floresta nativa em área especial de preservação na
Fazenda Torresan I e II

e faz referências as seguintes coordenadas geográficas:
“sede – S 11o33’23,6 E W 56o29’06,8”
(id. 111439502, p. 26 e id. 111439503, p. 01).

Por sua vez, extrai-se do Cadastro Ambiental Rural no 3307/2010, expedido em 04.11.2010 pela SEMA/MT, que a propriedade em comento (
Fazenda Torresan I e II
) apresenta área total de 1.507.7963 ha (id. 111439508, p. 15).

Ainda que referidas autuações fiscalizatórias tenham ocorrido na mesma propriedade do recorrido, compreendo,
neste atual momento processual
, que somente após a devida instrução processual é que será possível atestar a ocorrência ou não de eventual sobreposição de autuações fiscalizatórias na mesma área específica e se as coordenadas geográficas diferem ou não umas das outras para, então, cogitar da pretensa anulação do Auto de Infração examinado (presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos!).

Ora, não se pode desconsiderar que eventual divergência quanto a precisa área autuada pelos órgãos ambientais demanda dilação probatória, notadamente

quando há possível divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele pela SEMA-MT.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –
DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos, em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

2. A suspensão da exigibilidade da multa ambiental, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar dilação probatória.

(N.U 1004939-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 09/04/2022)”

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – POSSIBILIDADADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO –
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo pedido de produção de prova, na defesa administrativa, não há falar em cerceamento de defesa.

É permitida a intimação do infrator por meio do Diário Oficial, quando ele tiver advogado constituído no processo administrativo.

A tese de ocorrência de bis in idem exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

(N.U 1010599-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)”

Por sinal, oportuno registrar também que, nos termos do art. 17,
caput
c/c § 3o da Lei Complementar no 140/2011, havendo a lavratura de auto de infração por mais de um ente, deverá prevalecer aquele lavrado pelo órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, que, no caso em tela, é o órgão ambiental estadual (expediente constante do id. 111439504, pp. 01-05).

Com base nessas considerações, deve a sentença originária ser anulada, com o imediato retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

Por seu turno, considerando que o processo não está em condições de imediato julgamento (art. 1.013 do CPC), reputo por prejudicadas as demais teses aventadas nas razões e contrarrazões recursais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim
de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022